Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-49.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa – Insuficiência – Hipótese de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, a teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC/15 – Majoração, no entanto, com vistas à baixa complexidade da causa, de modo a remunerar

Ementa:
APELAÇÃO – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa – Insuficiência – Hipótese de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, a teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC/15 – Majoração, no entanto, com vistas à baixa complexidade da causa, de modo a remunerar condignamente o trabalho do causídico, sem lhe ensejar enriquecimento sem causa - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002551-49.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÁ, é apelado INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA
LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "APÓS O VOTO DO RELATOR,
APRESENTOU O SEGUNDO JUIZ VOTO DIVERGENTE E A TERCEIRA JUÍZA
ACOMPANHOU O RELATOR. NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, PARA
AMPLIAÇÃO
DO
COLEGIADO,
FORAM
CONVOCADOS
OS
DESEMBARGADORES FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO
QUE ACOMPANHARAM O RELATOR. RESULTADO DO JULGAMENTO: POR
MAIORIA DE VOTOS, RECURSO PROVIDO, VENCIDO O SEGUNDO JUIZ QUE
DECLARA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 37019
Processo 1002551-49.2016.8.26.0462
Apelante: Município de Poá
Apelada: Indústria Farmacêutica Rioquímica Ltda.
Comarca de Poá
Juiz a quo: Bruno Dello Russo Oliveira
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
EM
AÇÃO
MONITÓRIA HONORÁRIOS Verba honorária fixada em
10% sobre o valor atribuído à causa Insuficiência Hipótese
de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, a
teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC/15 Majoração, no
entanto, com vistas à baixa complexidade da causa, de modo a
remunerar condignamente o trabalho do causídico, sem lhe
ensejar enriquecimento sem causa - Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE POÁ (fls. 84/89) contra a r. sentença de fls. 80/81
pela qual o DD. Magistrado a quo acolheu os embargos opostos
pelo apelante para julgar improcedente o pedido da ação monitória
que lhe move INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.,
condenando o embargado a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Sustenta o apelante, em síntese, que o baixo
valor atribuído à causa atrai à hipótese dos autos inteligência do
§8o do art. 85 do CPC/15 de modo a impor a majoração da verba
honorária sucumbencial.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões
ao
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço o apelo interposto, pois tenho por
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, no
mérito, dou-lhe provimento.
A
apreciação
equitativa
no
novo
diploma
processual civil restringe-se às causas em que é inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa é
muito baixo (§ 8o do art. 85).
No caso, o valor atribuído à causa, de
R$2.188,82, de fato, revela-se muito baixo, autorizando a
apreciação equitativa da verba honorária sucumbencial, sem que
se perca de vista, por outro lado, os parâmetros previstos pelo §2o
do mesmo art. 85 do CPC/15, a saber, o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o serviço.
Tendo
em
vista,
em
especial,
a
baixa
complexidade da causa, impõe-se, para o caso em análise, a
majoração da verba honorária para R$600,00 apenas para melhor
ajustá-la às particularidade do caso concreto, remunerando o
causídico de forma condigna, sem, no entanto, ocasionar-lhe
enriquecimento sem causa.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.716
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002551-49.2016.8.26.0462
Apelante: Município de Poá
Apelada: Indústria Farmacêutica Bioquímica Ltda.
Juiz sentenciante: Bruno Dello Russo Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, hei por bem acompanhar o voto
apresentado pelo relator E. Des. Nogueira Diefenthäler, revendo assim o
entendimento anteriormente manifestado, vez que no presente caso são
devidos honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, em virtude do baixo valor da causa.
Por tais motivos, revejo meu voto e acompanho a
solução proposta pelo E. Des. Nogueira Diefenthäler, concordando integralmente
com o voto.
MARCELO MARTINS BERTHE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
10175FB0
4
4
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
1013E9D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002551-49.2016.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.